Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030877-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE VASCONCELOS RIBEIRO - CPF: 067.395.679-21 (ADVOGADO), ES PARTICIPACOES MATO-GROSSENSE LTDA - CNPJ: 46.725.095/0001-01 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA I (GD I). REGIME DE TRANSIÇÃO DA L. 14.300/2022. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONSIDERAÇÃO EXPRESSA DOS DOCUMENTOS ALEGADAMENTE RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE O RISCO FINANCEIRO, DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVOGAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão denegatória de tutela de urgência voltada ao reenquadramento no regime de Geração Distribuída I (GD I), previsto na L. 14.300/2022, sob alegação de vícios no julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) alegação de omissão quanto à linha do tempo procedimental e à análise de documentos apresentados para comprovação de direito adquirido ao regime de transição;

(ii) alegação de contradição entre a afirmação de incertezas fáticas e o acolhimento de argumentos da parte contrária para indeferimento da medida liminar;

(iii) alegação de obscuridade e ausência de fundamentação quanto ao risco de dano irreparável e ao suposto risco sistêmico;

(iv) impugnação à fundamentação da revogação da liminar anteriormente concedida;
(v) pleito de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistente omissão quanto à “Carta nº 982/2024/DESC” e demais documentos. O acórdão analisou a cronologia dos atos administrativos e concluiu que o conjunto probatório não afasta a controvérsia sobre o correto atendimento das exigências técnicas para o enquadramento regulatório.

4. A constatação da necessidade de dilação probatória não se opõe à negativa da liminar, sendo compatível com a ausência de verossimilhança do direito, diante de falhas na instrução inicial e existência de justificativas técnicas da distribuidora.

5. Os riscos apontados como irreversíveis, como a perda de créditos de compensação de energia, foram adequadamente enquadrados como de natureza financeira, passíveis de recomposição patrimonial em caso de procedência da ação, não caracterizando dano irreparável.

6. O fundamento relativo ao risco sistêmico repousa na lógica da preservação do equilíbrio do sistema de compensação e do subsídio cruzado da CDE, afastando, com fundamentação plausível, a concessão da tutela antecipada em regime de cognição sumária.

7. A revogação da decisão liminar anteriormente deferida encontra lastro na alteração do conjunto fático-probatório após as contrarrazões, notadamente na indicação de equívoco no pedido de comissionamento e ausência de ação tempestiva após a revalidação do orçamento.

8. Os dispositivos legais invocados nos embargos encontram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A análise de controvérsia técnica sobre requisitos regulatórios para enquadramento em regime de transição tarifária justifica a negativa de tutela liminar e não configura omissão.

2. A identificação de controvérsia fática autoriza o indeferimento de tutela de urgência, mesmo quando haja elementos contraditórios nos autos.

3. Danos financeiros decorrentes de regime tarifário mais oneroso não configuram risco irreparável.

4. A revogação de decisão liminar monocrática pode ocorrer com base em novos elementos trazidos ao conhecimento do colegiado.

5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC - 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ES PARTICIPAÇÕES MATO-GROSSENSE LTDA. contra o acórdão (id. 325282882), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o reenquadramento da unidade consumidora no regime de Geração Distribuída I (GD I).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar os marcos temporais objetivos e os documentos, como protocolos, vistorias e ordens de serviço que comprovariam o protocolo tempestivo e as suspensões de prazo imputáveis à concessionária, garantindo-lhe o direito adquirido à regra de transição do artigo 26 da Lei nº 14.300/2022.

Aponta, especificamente, omissão quanto à "Carta nº 982/2024/DESC", documento emitido pela própria concessionária que revalida o orçamento e reconheceria a responsabilidade da distribuidora pelos atrasos, elemento que considera capaz de infirmar a conclusão adotada.

Ainda em seu inconformismo, a embargante aduz haver contradição e deficiência de fundamentação no julgado. Argumenta que há incompatibilidade lógica ao se afirmar a necessidade de dilação probatória em razão de "incertezas fáticas" e, simultaneamente, acolher a tese da concessionária para indeferir a tutela, sem valorar os documentos apresentados pela autora.

Sustenta também obscuridade e omissão na análise do perigo de dano, pois o acórdão teria tratado o prejuízo como meramente financeiro e reversível, ignorando a tese da perda definitiva de créditos de compensação de energia, bem como deixado de fundamentar concretamente o alegado risco sistêmico ou periculum in mora inverso.

Por fim, questiona a revogação da liminar recursal anteriormente deferida, alegando que não foram indicados quais elementos novos ou incertezas surgiram nas contrarrazões que justificassem a mudança de entendimento. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (id. 329744870), pugnando pela rejeição do recurso. Argumenta que não há vícios no acórdão, mas mero inconformismo com o resultado.

A concessionária reforça que revalidou o orçamento em 28/03/2024, computando a suspensão de 338 dias, o que prorrogou o prazo de injeção para 06/12/2024, e que a embargante perdeu o prazo por inércia própria, pois solicitou o comissionamento de projeto diverso (estudo de proteção) e não o da obra necessária, e apenas enviou um e-mail informal em outubro de 2024.

Aduz, ainda, que a controvérsia fática foi expressamente reconhecida pelo acórdão, justificando a necessidade de dilação probatória na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Para assegurar a exaustividade da prestação jurisdicional e dirimir quaisquer dúvidas, passo a enfrentar cada uma das teses suscitadas pela empresa embargante em tópicos distintos.

1. Da alegada omissão quanto à linha do tempo e à carta de revalidação

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não valorar documentos específicos, notadamente a "Carta nº 982/2024/DESC", que comprovaria a revalidação do orçamento e a responsabilidade da concessionária pelos atrasos, garantindo o enquadramento no GD I.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que "
a documentação dos autos não comprova de forma inequívoca a existência de mora exclusiva da concessionária, revelando controvérsia sobre a cronologia dos atos, a suficiência das solicitações e o cumprimento integral dos requisitos no prazo legal
”.

A função do julgador, nesta fase de cognição sumária, reside em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a concessão da tutela
inaudita altera parte
ou liminarmente, e, no caso, a existência da referida "Carta de Revalidação" não foi ignorada, mas sim considerada insuficiente, por si só, para afastar a controvérsia fática instaurada.

A própria concessionária reconhece, nas contrarrazões, que houve uma revalidação e suspensão de prazo até 28/03/2024, prorrogando o marco final de injeção para 06/12/2024.

No entanto, o ponto nodal que impediu a concessão da tutela, e que afasta a tese de omissão, reside no fato de que, mesmo com essa prorrogação (comprovada pela Carta), há indícios de que a embargante não cumpriu as exigências subsequentes adequadamente, tendo solicitado o comissionamento de projeto diverso (estudo de proteção) e não da obra necessária, conforme sustentado pela embargada.

Portanto, a menção genérica à "controvérsia fática" no acórdão abarca a análise de tais documentos, uma vez que a "Carta de Revalidação", isoladamente, não explica a inércia ou o erro procedimental ocorrido
após
a sua emissão e antes do prazo fatal de dezembro de 2024. Não há, pois, omissão, mas sim conclusão judicial de que a prova documental, embora existente, não é suficiente.

2. Da suposta contradição: necessidade de dilação probatória X valoração da prova

Segundo a embargante, há contradição lógica no julgado ao afirmar a necessidade de dilação probatória e, ao mesmo tempo, acolher a tese da concessionária para indeferir a liminar.

Como se sabe, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna, aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que, contudo, não ocorreu na espécie.

O indeferimento da tutela de urgência baseou-se na ausência de probabilidade do direito em grau suficiente para uma medida liminar. Dizer que "
a controvérsia demanda dilação probatória
" significa, processualmente, que a autora (embargante) não se desincumbiu do ônus de provar, de plano e inequivocamente, o seu direito.

Ao constatar que a concessionária apresentou justificativas técnicas plausíveis (como a questão do pedido de comissionamento incorreto), o Colegiado não está "
julgando o mérito antecipadamente
" em favor da ré, mas apenas reconhecendo que a presunção de legitimidade dos atos da concessionária e a complexidade técnica impedem o deferimento da ordem judicial sem o crivo do contraditório pleno e da perícia, se necessária.

Assim, não há contradição em negar uma liminar por insuficiência de provas da autora, ainda que para isso se considerem as dúvidas levantadas pela documentação da ré.

3. Da obscuridade e omissão quanto ao perigo de dano (créditos de energia)

Alega a embargante que o acórdão tratou o dano como meramente financeiro, ignorando a "perda de créditos de compensação" e a suposta irreversibilidade regulatória.

Tal matéria foi enfrentada pelo Colegiado que expressamente consignou que “
o alegado prejuízo financeiro, decorrente da aplicação de regime tarifário mais oneroso, é de natureza essencialmente patrimonial e reversível, não se configurando dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Apenas para fins de integração, esclareça-se que a perda de créditos de energia (kWh) traduz-se, ao fim e ao cabo, em expressão econômica (R$). Caso a ação principal seja julgada procedente, a concessionária poderá ser compelida a restituir os valores pagos a maior, ou, ainda, creditar retroativamente a energia que deixou de ser compensada.

Em ambos os cenários, a reparação é plenamente possível no plano fático e jurídico. Não se trata de dano à vida, à saúde ou a bem infungível que perece. A perda de fluxo de caixa ou a perda de créditos mensais, conquanto onerosas, são danos de natureza financeira, perfeitamente reparáveis ao final da lide.

No que tange ao risco sistêmico (
periculum in mora
inverso), a fundamentação do acórdão baseia-se na premissa lógica de que alterações tarifárias precárias em massa, sem a certeza do direito, desequilibram o sistema de compensação que é custeado por todos os usuários (CDE), fundamentação esta suficiente para justificar a cautela judicial.

4. Da fundamentação para revogação da tutela recursal

Por fim, questiona-se a revogação da liminar anteriormente deferida monocraticamente, sob o argumento de ausência de fatos novos.

Como consignado na decisão Colegiada, a própria dinâmica processual justifica a alteração de entendimento. A decisão liminar inicial foi proferida
inaudita altera parte
, baseada apenas na versão unilateral da agravante.

Com a vinda das contrarrazões e o julgamento colegiado, o cenário cognitivo alterou-se. As "incertezas" mencionadas no acórdão decorrem justamente dos elementos trazidos pela defesa, como a já citada questão da solicitação equivocada de comissionamento e a inércia após a revalidação do orçamento.

Registre-se que o órgão colegiado não está vinculado à decisão liminar monocrática do Relator. Ao contrário, o Agravo de Instrumento submete-se ao crivo da Turma Julgadora que, ao analisar as contrarrazões, formou convicção pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela. A fundamentação, portanto, reside na própria ampliação do debate e na fragilização da tese autoral frente aos argumentos da defesa.

5. Do prequestionamento

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Ademais, consoante o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Verificando-se, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar vícios, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025